Tribunal: STF
Processo: Rcl 35897
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. FUMUS BONI IURIS. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC contra decisão de minha lavra que restou assim ementada, in verbis: 
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRECEDENTES. EVENTUAL AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 599.628 - TEMA 253 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 
    Em suas razões, a agravante reafirma os argumentos expedidos na exordial, sustentando a necessidade de reconsideração da decisão agravada, ao argumento de que “não se pode dar interpretação no sentido de que a decisão proveniente de ADPF teria somente eficácia inter partes porque esvaziaria por completo o seu sentido, pois exigiria que para cada transgressão de direito fosse ajuizada uma nova ação, o que obviamente não é a intenção da legislação”.
    Alega, ademais, que em relação à aplicação do conteúdo da ADI 1.642 ao caso dos autos, “não se pode sequer cogitar em teoria da transcendência aos motivos determinantes da decisão porque há comando expresso na parte dispositiva” de inaplicabilidade do § 1º do artigo 173 da Constituição Federal às empresas públicas que prestam serviço público. 
    Requer, ao final, a reconsideração da decisão ora agravada para, dando provimento ao agravo interno, “a Reclamação seja levada à julgamento pelo Órgão colegiado para que ao final se entenda pela sua total procedência”. 
    À luz da argumentação exposta, reconsidero a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC. 
    Passo à nova análise da reclamação. 
    Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre nos autos do Processo 0020657-96.2015.5.04.0002, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437, e do Recurso Extraordinário 599.628 - Tema 253 da repercussão geral.
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “1 - O pedido da reclamada EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A no ID. 81b70d2 (evento de 09-04-2019), para que a execução siga o regime dos precatórios, desafia a coisa julgada, uma vez que a matéria já foi apreciada na sentença, e lavrada nos seguintes termos:
    […]
    Portanto, não há nada a ser deferido, no tópico, dispensada nova intimação.
    2 - Libere-se o depósito recursal do ID.81b70d2 (17-02-2017) para pagamento da dívida, mediante alvará.
    3 - Após, dê-se vista da certidão de cálculos à executada EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A para pagamento do saldo remanescente de sua responsabilidade, sob pena de prosseguimento da execução forçada. Prazo: cinco dias.”
    A reclamante alega, em síntese, que a decisão ora reclamada deixou de levar em consideração a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz respeito à aplicação do regime de pagamentos próprio da Fazenda Pública às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio.
    Esclarece que “que o juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vem desconsiderando a aplicação do regime de Fazenda Pública à Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é uma empresa pública, dependente direta da Secretaria Municipal da Fazenda, prestadora de serviço público essencial (fiscalização de Trânsito e Transporte no âmbito do Município de Porto Alegre - RS), atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa”.
    Argumenta que o ato reclamado determinou a “liberação através de alvará de valores depositados judicialmente e de realização de penhora online das contas bancárias da reclamada”, em desconformidade com o que decidido nas ADPF´s 387 e 437.
    Frisa que os privilégios de execução por regime da Fazenda Pública são a ela extensíveis, devendo a sua condenação ser submetida ao regime de precatórios, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens.
    Relata que protocolizou petição requerendo a reconsideração da decisão que determinou o pagamento do débito,“argumentando que os privilégios de execução por regime de Fazenda Pública são a ela extensíveis”. Contudo, “o Juízo singular manifestou-se no sentido de que da a EPTC não detem as prerrogativas de Fazenda Pública, contrariando diversos acórdãos dessa Corte, inclusive, consoante já arguido, decisões tomadas em ADPF, em RE em sede de Repercussão Geral e nas Reclamações nº 32.217/RS e 32.888/RS”.
    Defende que, ao assim proceder, o órgão reclamado “vem desobedecendo ao que foi decidido na ADPF 387 e no RE 599.628, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 253, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o andamento do processo nº 0020657-96.2015.5.04.0002, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS, notadamente atos executórios, bem como a revogação da liberação através de alvará de valores depositados judicialmente e da penhora online realizada ou de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação”.
    No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Pois bem. In casu, argumenta a reclamante – que é empresa pública do Município de Porto Alegre/RS – que a decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho daquela cidade teria desobedecido a autoridade do que decidido no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437, e do Recurso Extraordinário 599.628 – Tema 253 da repercussão geral. 
    Passa-se à análise de eventual cabimento da presente reclamação por descumprimento à decisão proferida no Recurso Extraordinário 599.628 (Tema 253 da repercussão geral). Neste julgamento, restou fixada a seguinte tese: Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República. 
    No caso sub examine, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público de natureza essencial, já que sua finalidade principal consiste em fiscalizar o sistema de trânsito e transportes no âmbito do Município de Porto Alegre, o que faz sem finalidade lucrativa e com exclusividade, já que não conta com a concorrência de outras empresas. 
    Nada obstante a existência de similitude entre a hipótese fática subjacente ao Tema de repercussão geral invocado e a hipótese fática dos autos, verifica-se que o ato reclamado foi extraído de decisão proferida por juízo de primeira instância. Destarte, não cumpriu a empresa reclamante a exigência de prévio exaurimento das vias recursais, requisito essencial para o cabimento de reclamação cujo objeto questiona o descumprimento de tese firmada em repercussão geral (artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil). 
    É que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo . Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica , e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte . Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
    2. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL . RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 
    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 
    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 
    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 
    5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias . A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 
    6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário . 
    7. Agravo regimental desprovido.” (Reclamação 27.843-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27/9/2018, grifei)
    Dessa forma, a via residual e restrita da reclamação, a ser utilizada apenas em caso de ausência de outros instrumentos jurídicos aptos a gerar o mesmo resultado almejado, resta incabível, no ponto, uma vez que o entendimento sufragado por esta Corte é no sentido de que o instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo Juízo a quo (Reclamação 5.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009). 
    Noutro giro, quanto à alegada desobediência à autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017, é preciso esclarecer, primeiramente, seu conteúdo. A ementa do referido acórdão possui o seguinte teor, in verbis:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    No mesmo sentido foi a decisão proferida na Medida Cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/3/2017.
    No caso sub examine, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público de natureza essencial, já que sua finalidade principal consiste em fiscalizar o sistema de trânsito e transportes no âmbito do Município de Porto Alegre, o que faz sem finalidade lucrativa e com exclusividade, já que não conta com a concorrência de outras empresas. 
    Dessa forma, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com o acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387. 
    Em sentido idêntico foi a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes em caso análogo ao presente, em que a Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC, ora reclamante, também figurava no polo ativo da demanda: Reclamação 32.217, DJe de 30/10/2018.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o presente AGRAVO INTERNO e, com fundamento no inciso II artigo 989 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0020657-96.2015.5.04.0002, em curso na 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação. 
    DETERMINO a expedição de carta de ordem à 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, para que a citação do beneficiário Vitor Rafael Gonçalves Rodrigues realize-se, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem, por intermédio de Oficial de Justiça, nos termos do art. 249 do CPC, haja vista informação dos Correios de que no endereço constante dos autos o beneficiário não foi procurado (Doc. 45), circunstância que atesta a inexistência de distribuição domiliciar no respectivo endereço, à luz do art. 14, I, a, da Lei 6.538/1978.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente